Tribunal: TJMT
Processo: 1022218-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022218-27.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ADRIANO LEMES DA SILVA - CPF: 023.165.501-00 (RECORRENTE), MAURINO CORREA DE ALCANTARA - CPF: 964.716.111-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU – IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO INTERESSE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, dissociado de qualquer outra prova judicializada, ainda mais quando as minúcias do caso concreto revelam que o
Parquet
não se desincumbiu de seu ônus probatório na hipótese. Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Impronunciado o recorrente, deixa de ser necessária a manutenção da prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal, devendo, pois, ser revogada.

3.

Recurso defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ADRIANO LEMES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADRIANO LEMES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação
penal n.o

5508-58.2014.811.0064 – código
622468
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II do Código Penal
, a
fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
63696451
ao ID 63696453
, o recorrente
pretende su
a
impronúncia
, fundada na inexistência de prova judicializada a amparar o
decisum
impugnado,
ou então

que seja
absolvido sumariamente
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Subsidiariamente
, é pleiteada a
desclassificação para o crime de lesão corporal
sob o viés da carência de acervo probatório assaz a comprovar o
animus necandi
. Por fim, reivindica a
revogação de sua prisão preventiva
diante da ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a imposição da medida extrema.

Em contrarrazões vistas no ID
63696457 e ID 63696458
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo parcial provimento do recurso, tão somente no que pertine à substituição da custódia preventiva pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 63696460.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
69981997, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
ADRIANO LEMES DA SILVA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Conforme exposto na denúncia, no dia 29/07/2014, por volta das 22h30min, na residência da vítima, localizada na Rua 11, s/n.o, bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, o acusado
ADRIANO LEMES DA SILVA
,
com consciência e vontade, desferiu um golpe de enxada contra a face de seu padrasto
Maurino Correa de Alcântara
, não consumando o resultado homicida porquanto impedido pela testemunha
Mauro Cruz de Souza
e porque acionado o serviço médico de urgência, que providenciou atendimento hospitalar eficaz.

Consta dos autos que o recorrente é filho da ex-convivente, já falecida, da vítima, sendo que residiam em locais distintos, todavia, sempre que ingeriam bebidas alcoólicas em conjunto acabavam por discutir.

Assim, no dia, hora e local do fato, o ofendido e o recorrente estavam reunidos e ingerindo bebida alcoólica na companhia das testemunhas
José Gonçalves
e

Mauro Cruz de Souza

, e, em dado momento, o réu teria iniciado discussão com
José
, o que, por sua vez, desencadeou o atrito entre o recorrente e o ofendido, tendo este último sacado uma faca que trazia consigo e a apontado para o réu.

Ato contínuo, o recorrente teria se afastado do local, dado a volta na casa e munido-se com uma enxada, para então voltar-se contra o ofendido
Maurino
, desferindo-lhe um golpe que o atingiu no rosto, oportunidade na qual houve a pronta intervenção da testemunha
Mauro Cruz
, impedindo que o réu continuasse a ação, bem como acionando o SAMU e a Polícia Militar, que formalizou o flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de impronúncia:

Como cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e repousa no boletim de ocorrência visto no ID 63552994 - Págs. 3/5, bem como no termo de apreensão juntado no ID 63552995 - Pág. 7, no laudo pericial de lesão corporal e respectivo mapa topográfico anexados no ID 63694961, e também nos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial.

A controvérsia vertida no recurso reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor do ora apelante, ao que a i. defesa alia a tese de incidência da excludente de ilicitude atinente à legítima defesa.

Deflui do caderno processual que
ADRIANO LEMES DA SILVA

foi preso em flagrante delito logo após o ilícito, e ao apresentar sua versão do ocorrido à autoridade policial, declarou:

“[...] é filho adotivo da vítima desde os 6 anos de idade; que na data dos fatos todos estavam ingerindo bebida alcoólica, quando começaram a discutir; que em determinado momento a vítima foi com uma foice em direção ao interrogando para agredi-lo, momento esse em que o interrogando pegou uma enxada e para se defender, acertou a vítima em sua cabeça; que não tinha a intenção de machuca-lo.”

– sic
ID 63552995 - Pág. 3.

A mesma narrativa é vista nas declarações extrajudiciais da testemunha
Mauro Cruz de Souza
(ID 63552997 - Pág. 8), todavia, com a minúcia de que fora necessária a sua intervenção para que o réu cessasse a conduta, impedindo-o de alcançar o resultado homicida.

Por sua vez, o depoimento da vítima
Maurino Correa de Alcântara
à autoridade policial,
em certa medida converge com a narrativa apresentada pelo réu no sentido de que todos estavam embriagados na ocasião, porém, destoam quanto à alegada atuação do recorrente
ADRIANO
em legítima defesa, uma vez que o ofendido pontuou que
“em determinado momento ADRIANO, que já estava bastante alcoolizado, começou a brigar com JOSE GONÇALVES, gritando e ameaçando lhe bater; Que então o declarante decidiu intervir em defesa do vizinho; Que ADRIANO não gostou da atitude do pai e partiu para cima dele com uma enxada [...]” – sic
ID 63552997 - Pág. 4.

N’outro giro, a testemunha
José Gonçalves do Nascimento
, ao ser ouvida na fase inquisitiva,

refutou sua presença no momento no ilícito, declarando à autoridade policial que não presenciou o ocorrido, de modo que tão somente entrou em contato com a Polícia Militar e acionou o SAMU após ser avisado do fato por um indivíduo denominado
“Pedro”
(ID 63552995 - Pág. 1).

Entretanto, durante a instrução do feito, mesmo após diligências realizadas pelo d. Promotoria de Justiça (ID 63694969 - Pág. 1), houve a desistência, por ambas as partes, da oitiva das testemunhas
José Gonçalves
e

Mauro Cruz
(ID 63694981 - Pág. 2), ao que se seguiu a resignação quanto à impossibilidade de encontrarem a vítima para depor em juízo, sendo designada audiência para o dia 21 de novembro de 2018, para a realização do interrogatório do réu (ID 63694985 - Pág. 1).

Ocorre que, certificada a não localização do réu quando da intimação para a solenidade (ID 63694987 - Pág. 1), fora decretada sua prisão preventiva e declarada sua revelia, tendo aquele magistrado
a quo
determinado que a i. defesa trouxesse aos autos o endereço atualizado do réu, caso contrário, daria por encerrada a instrução. E assim o fez, após indeferir o pleito defensivo para consulta aos bancos de dados integrados do Poder Judiciário
(ID 63694993 - Pág. 1).

Nesse cenário, a despeito da conclusão alcançado pelo d. juízo
a quo
, urge reconhecer que
durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial
, máxime quando
nenhum daqueles depoimentos colhidos na fase inquisitorial fora ratificado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, e do caderno processual exsurge evidente que o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente.

A propósito, não se desconhece que 04 (quatro) meses após o decreto da prisão preventiva do recorrente, o respectivo mandado foi cumprido no Estado do Acre (ID

63695451), sendo, inclusive, expedida carta precatória para a formalização da prisão (ID 63695452 - Pág. 1), não havendo notícias nos autos, porém, quanto ao interrogatório do réu.

Para além dos já referidos meandros da instrução do feito, o que cumpre registrar é que na hipótese dos autos, em síntese, em que pese estar patenteada a materialidade criminosa, ao final do
judicium accusationis
não houve a confirmação dos elementos informativos colhidos no inquérito policial

acerca dos indícios de autoria.

Destarte, i
nexistindo provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva, não vislumbro a possibilidade de submeter o réu a julgamento pela Corte Popular, porquanto os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, ou oportunizado de maneira diferida, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar
de per si
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo, nos termos do artigo 155 do CPP,
in verbis:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”
– destaquei.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso, falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do acusado à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça,
"não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial"
(REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018).

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça igualmente não destoa:

“[...] Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, 1devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade1 [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]. ‘[...]
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’
(REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]” [STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019].”
(TJMT - N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) – destaquei.

Conquanto não se desconheça a possibilidade de serem valorados os elementos de informação colhidos na fase de investigações, o deverão ser desde que em cotejo com a prova judicializada, orientando-se pela prevalência desta última, nos termos estatuídos no já mencionado art. 155 do CPP.

A doutrina de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar elucida:

“
Releva perceber, de um lado, que a pronúncia requer conjunto de provas mais robusto que aquele suporte probatório mínimo que se faz necessário para o recebimento da denúncia e, de outro, que
não deve ir a júri fato que não esteja sustentado por prova apta à condenação do acusado ou que não tenha indicativo de possibilidade de seu reforço probatório ulterior, especialmente no plenário do julgamento
.”
(ALENCAR, Rosmar Rodrigues; TÁVORA, Nestor; CURSO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL, JusPodivm, 2012; 7a Edição). Grifei.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo impronúncia, é possível a instauração de novo processo, desde que a punibilidade do réu não esteja extinta (se houver, por exemplo, prescrição) e surgindo provas substancialmente novas, isto é, provas não conhecidas anteriormente, nem passíveis de descobrimento pelo Estado-investigação, porque ocultas ou ainda inexistentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008)

Por conseguinte, não emergindo dos autos qualquer prova produzida na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que possa fornecer indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos, há que ser
declarada a impronúncia do recorrente
, restando prejudicadas as teses de absolvição sumária e desclassificação do delito vertidas pela i. defesa.

De outro lado, reconhecida a impronúncia do recorrente ante a falta de indícios suficientes de autoria,
de rigor
a
revogação de sua prisão preventiva
decretada no interesse de assegurar a futura aplicação da lei penal.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ADRIANO LEMES DA SILVA
nos autos da ação
penal n.o

5508-58.2014.811.0064 – código 622468
,
para
impronunciá-lo
da imputação do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Comunique-se COM URGÊNCIA o resultado deste julgamento ao d. juízo
a quo
, a fim de que
expeça
em benefício do recorrente
o competente
alvará

de soltura
clausulado com as cautelas de estilo, cujo cumprimento deve ser precedido da irrestrita observância a respeito da eventual inexistência de outro motivo pelo qual o acusado deva permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021